Tribunal: TJPA
Processo: 0148112-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0148112-55.2016.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA, SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA, SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, desproveu o recurso da incorporadora e deu provimento ao recurso dos promitentes compradores, ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA e SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade autônoma no empreendimento “Residencial Torre Parnaso”, cujo pagamento fora integralmente quitado antes da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização por lucros cessantes deve ser o valor total do contrato atualizado ou apenas os valores efetivamente pagos; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo ou proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel, com base em percentual sobre o valor contratual atualizado, independentemente da comprovação do prejuízo ou da destinação do bem, presumindo-se o dano do adquirente.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato atualizado é usual e considerado razoável pelos tribunais superiores, não havendo enriquecimento ilícito quando o imóvel foi integralmente quitado antes do início do atraso, como comprovado nos autos.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera os limites contratuais e a cláusula de tolerância, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com precedentes do STJ e da jurisprudência local, não havendo afronta ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo da indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de imóvel, pode ser o valor total do contrato atualizado, quando quitado integralmente antes da mora contratual.

O atraso superior ao prazo contratual e à cláusula de tolerância justifica a indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais não é excessivo quando compatível com os precedentes jurisprudenciais e proporcional ao dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 944, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 978237/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2143077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4ª Turma, DJe 14.12.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1058972-95.2022.8.26.0576, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA e SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 23836466) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA e SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA.

Em breve síntese da inicial, alega a parte autora/recorrida que as partes autoras celebraram com a requerida contrato de compra e venda de uma unidade autônoma inserida no empreendimento "RESIDENCIAL TORRE PARNASO". Informam que procederam ao pagamento integral da avença, porém a requerida não entregou o imóvel no prazo determinado no contrato. Acrescentam que procuraram a requerida para solicitar a pendência, porém não lograram êxito. Pugnam pela declaração de nulidade da cláusula de prorrogação de prazo de construção; além da condenação ao pagamento dos lucros cessantes; o pagamento de multa por inadimplemento contratual e, ainda, indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id.6601100 - Pág. 1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos na inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde janeiro de 2015 (data em que o imóvel deveria ter sido entregue, já com a tolerância de 180 dias), até a efetiva entrega do imóvel, 08 de agosto de 2016, atualizada monetariamente a partir de cada vencimento (INPC), ou seja, mês a mês, como decorre da própria condenação, tendo por base o valor atualizado do contrato e com juros de mora de 1% ao mês contar-se-ão da citação. Tal valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência mínima da requerida, condeno os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, §2º c/c/ art. 86, parágrafo único do CPC.

Inconformada, a empresa ré
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
interpôs apelação (id. 6601102 - Pág. 2) em que defende ausência de comprovação dos danos materiais na modalidade lucros cessantes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Os promitentes compradores
ADRIANO CARVALHO OLIVEIRA
e
SHIRLEY RANGEL CARVALHO OLIVEIRA
interpuseram apelação (id. 6601105 - Pág. 2) em que defendem a condenação da promitente vendedora ao pagamento de danos morais pela demora excessiva na conclusão do empreendimento.

As partes apresentaram contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 23836466, o recurso do vendedor foi desprovido e o dos compradores foi provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pelo promitente comprador em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário cuja relação é regulada pelo CDC, para condenar a promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir i) obrigação de pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes pelo promitente vendedor em razão de atraso a ele imputável na conclusão do empreendimento, bem como termo inicial e final da obrigação; ii) obrigação de pagamento de danos morais e montante pelo promitente vendedor, em razão do atraso a ele imputável na conclusão do empreendimento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de válida, uma vez extrapolada a cláusula de tolerância sem a entrega do empreendimento, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017).

4.

Acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.

4.

Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

5.

Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação interposta pelo promitente vendedor conhecida e desprovida.

6. Apelação interposta pelo promitente comprador conhecida e provida.

Diante disso,
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
apresentou Agravo Interno (id. 24768156). A agravante questiona os parâmetros adotados para o cálculo dos lucros cessantes, defendendo que a base de cálculo correta deve ser o valor efetivamente pago pelo comprador até o inadimplemento contratual, e não o valor integral do contrato atualizado. Alega que a base adotada pela sentença resulta em enriquecimento ilícito do autor e viola o art. 402 do Código Civil. Para tanto, cita precedentes de diversos Tribunais que reconhecem a razoabilidade de se fixar a indenização por lucros cessantes em 0,5% sobre o valor efetivamente pago, a fim de evitar distorções indenizatórias.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), reputando-o exorbitante e destoante dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça, que usualmente estipula a quantia de R$ 5.000,00 em casos análogos. A agravante sustenta que o valor arbitrado ultrapassa a extensão do dano e pode configurar enriquecimento sem causa do autor, em afronta ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil. Requer, portanto, a exclusão da condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, sua minoração para o patamar usualmente fixado.

Em sede de

contrarrazões (id. 25155493) os agravados sustentam que a decisão monocrática foi legal, pois seguiu jurisprudência pacífica do STJ, o que autoriza seu proferimento conforme o CPC e o Regimento Interno do TJPA. Refutam a alegação de julgamento irregular feita pela agravante.

Reconhecem que a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor efetivamente pago pelo imóvel, mas destacam que esse valor foi integralmente quitado antes do início da mora contratual, o que invalida a alegação da agravante de que o imóvel não teria sido pago.

Defendem a manutenção da indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, por ser compatível com a jurisprudência e proporcional ao sofrimento causado pelo atraso na entrega do imóvel. Por fim, pedem a condenação da agravante por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e requerem que ela arque com todos os ônus da sucumbência.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o parâmetro utilizado para a base de cálculo dos lucros cessantes (valor total do contrato atualizado) violaria o art. 402 do CC, defendendo-se o uso do valor efetivamente pago; e o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais seria excessivo, requerendo sua redução.

Quanto a insurgência contra os parâmetros da indenização por lucros cessantes, jurisprudência do STJ tem admitido, de forma consolidada, a fixação de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel com base em percentual sobre o valor do contrato, independentemente da finalidade do bem, conforme se extrai do julgamento do EREsp 1.341.138/SP (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09/05/2018), e do AgInt no AREsp 978237/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/03/2017). O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato mostra-se razoável e usual, não se tratando de fixação excessiva. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO CPC/2015 . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DANOS EMERGENTES . BASE DE CÁLCULO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3 . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. A Corte local assentou que, no caso concreto, o valor declarado no contrato de financiamento refletiria o valor atualizado do imóvel, motivo por que a compradora seria indenizada dentro dos parâmetros do mercado, se os encargos locativos fossem apurados a partir da incidência de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao mês sobre o valor contratual . Assim, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como verificar, nesta sede recursal, se o montante dos danos emergentes arbitrados pelo Tribunal a quo estaria aquém da média de mercado, a fim de acolher a pretensão de revisar a base de cálculo do referido encargo. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" ( AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018) . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2067754 RS 2022/0033191-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – Rescisão contratual por culpa dos compromissários-compradores (Autores) – Cabível a devolução de 90% dos valores pagos – Razoável a fixação de taxa de fruição em 0,5% do valor do contrato por mês de fruição do lote – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a rescisão do contrato e condenar a Requerida à restituição de 90% dos valores pagos, deduzida a taxa de fruição em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de fruição do lote – Inaplicável o disposto na Lei número 13.786/18 (contrato anterior à vigência daquela lei)– Razoável a fixação do percentual de retenção em 25% da quantia paga (conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça), já incluída a taxa de fruição do imóvel – Redistribuição das verbas de sucumbência – RECURSOS DOS AUTORES E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS, para condenar a Requerida à restituição de 75% dos valores pagos pelos Autores (em parcela única) e para afastar a dedução da taxa de fruição do imóvel, arcando a Requerida com 2/3 das custas e despesas processuais (arcando os Autores com a parcela remanescente) e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% do valor da condenação, com igual rateio(TJ-SP - Apelação Cível: 10589729520228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 28/08/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ademais, a própria documentação constante dos autos (ID 6601078 – Termo de Quitação) demonstra que os autores quitaram integralmente o imóvel antes mesmo do início da mora contratual (janeiro de 2015), o que afasta a tese de que o valor do contrato não seria apropriado como base de cálculo. Não havendo que se falar em reforma neste ponto.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ admite sua fixação quando o atraso na entrega do imóvel excede a esfera dos meros aborrecimentos, como no caso concreto, em que o atraso superou o limite contratual e a cláusula de tolerância (conforme previsão contratual de entrega em janeiro de 2015 e efetiva entrega em agosto de 2016).

O quantum fixado (R$ 10.000,00) encontra-se em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos e com o parâmetro jurisprudencial. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL . DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp n. 1 .729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel . 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel . 5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2143077 RJ 2022/0166292-0, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer excesso no valor arbitrado, tampouco afronta ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a indenização se mostrou proporcional à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025